Tribunal: STF
Processo: Rcl 83945
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Natal Pneus e Serviços Automotivos Ltda. contra decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Natal, nos autos do Processo 0000549-51.2024.5.21.0004, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada por Alessandro Fernando Nunes, ora beneficiário, pleiteando o reconhecimento do vínculo empregatício com a empresa ora reclamante no período de 01/09/2023 a 01/05/2024, em que prestou serviços como consultor de vendas. Explica que “a contratação e a prestação de serviços foram realizadas mediante contrato com a pessoa jurídica” (e-doc. 1, p. 8)



    Alega que  



    “(...) a 4ª Vara do Trabalho de Natal está descumprindo decisão proferida por este Tribunal no ARE 1.532.603 referente ao tema 1389, cuja decisão do Ministro Gilmar Mendes foi no sentido de determinar a suspensão de TODOS os processos em que se discute a validade e competência para julgamento das ações envolvendo contrato de prestadores de serviços via pessoa jurídica, não limitando apenas as demandas que ainda não transitaram em julgado.” (e-doc. 1, p. 4)



    Requer, ao final,  



    “a) A concessão de medida liminar para que seja suspensa a execução trabalhista 0000549-51.2024.5.21.0004;



    (...)



    d) A procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, suspender o processo 0000549-51.2024.5.21.0004 até decisão final do STF no Tema 1389.



    e) A concessão dos benefícios da justiça gratuita.” (e-doc. 1, p. 8)  



    Pugna, também, pelo benefício da justiça gratuita (e-doc. 1, p. 6). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 13).



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que, mediante pesquisa junto ao sítio eletrônico do TRT 21, é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte, em 01/09/25, já havia decorrido o transito em julgado da sentença de mérito nos autos da ação principal (processo nº 0000549-51.2024.5.21.0004), em 25/03/20025. 



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.  



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente